Tribunal: TJSP
Processo: 1025655-90.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Inviabilidade.
Réu que, com a contestação, comprova a existência do débito que ensejou a restrição creditícia. Autora que se limita a tecer infundadas alegações que não têm o condão de alterar a

Ementa:
Civil e processual. Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Inviabilidade.
Réu que, com a contestação, comprova a existência do débito que ensejou a restrição creditícia. Autora que se limita a tecer infundadas alegações que não têm o condão de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025655-
90.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAROLINA OLIVEIRA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025655-90.2019.8.26.0001 -Voto no 20.950
2
Apelação n. 1025655-90.2019.8.26.0001
Voto n. 20.950
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santana 1a Vara Cível)
Apelante:
Karolina Oliveira Silva
Apelada:
Cred-System Administradora de Cartões de Crédito
Ltda.

MM. Juíza:
Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni
Civil
e
processual.
Responsabilidade
civil.
Ação
declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com
pedido indenizatório. Sentença de improcedência.
Pretensão
à
reforma
manifestada
pela
autora.
Inviabilidade.
Réu que, com a contestação, comprova a existência do
débito que ensejou a restrição creditícia. Autora que se
limita a tecer infundadas alegações que não têm o
condão de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
A ora apelante Karolina Oliveira Silva ajuizou a presente ação
declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido indenizatório em
face da ora apelado Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
aduzindo que foi surpreendida pela informação de que teve seu nome
negativado pelo réu em razão de débito no valor de R$ 859,23 (oitocentos e
cinquenta e nove reais e vinte e três centavos) referente a um “suposto” contrato
de n. 126988716, cuja origem desconheceria, afirmando apenas que “ao efetuar
compras em uma das lojas da empresa Ré, foi sugerido por uma atendente que fizesse um
cartão de descontos, como se fosse uma fidelidade”, porém que “não recebeu nenhum cartão,
razão pela qual desconhece o motivo do seu nome ter sido negativado”. Para além da
declaração de inexigibilidade desse valor, alegando ainda não ter sido
previamente notificada acerca da inscrição pugnou pela condenação do réu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025655-90.2019.8.26.0001 -Voto no 20.950
3
pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 49.900,00
(quarenta e nove mil e novecentos reais) (fls. 1/16).
Na contestação, depois de tecer considerações preliminares a
respeito da patrona da autora, defendeu a ré que a autora seria titular dos cartões
“Torra, Kallan e Eskala”, por meio dos quais efetuou diversas compras cujos
pagamentos não foram efetuados, tendo inclusive buscado contato com a
requerida, oportunidade em que informou estar ciente dos débitos, porém estar
desempregada. Afirmando que “a negativação no valor de R$ 859,23 se refere à soma
das parcelas da compra Kallan (R$ 37,49 + R$37,49 + R$31,49 + R$31,48 +
R$31,49 + R$31,48), mais parcelas da compra Torra (R$41,48 + R$41,47 + R$44,87
+ R$44,87 + R$38,47 + R$41,48), somados ao valor da fatura Eskala vencida em
15.02.2018 no valor de R$405,67” e juntando aos autos cópias de contrato
supostamente assinado pela requerente, bem como outros documentos,
reputando inexistente o alegado dano moral pugnou pelo julgamento de
improcedência do feito (fls. 40/59).
Colhida réplica (fls. 141/166), sobreveio a sentença de fls.
167/170 que julgou improcedente a demanda ao fundamento de que “depreende-se
dos documentos juntados pelo réu à fls. 76/81 que a autora solicitou cartões de crédito e os
utilizou para diversas compras, consoante se infere das faturas relacionadas ao período de uso,
tornando-se inadimplente, e gerando a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito”
e observando que “a falta de notificação prévia à inscrição da dívida no órgão restritivo de
crédito não pode ser imputada à credora”.
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do
decisum insistindo na não comprovação da origem do débito impugnado
reiterando nunca ter recebido os referidos cartões em sua casa (fls. 172/196).
Contrarrazões a fls. 199/231.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025655-90.2019.8.26.0001 -Voto no 20.950
4
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido, mas não comporta
provimento.
De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil
(que correspondente ao artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973), o
ônus da prova incumbe: (a) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(inciso I); e (b) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (inciso II).
Comentando o diploma processual revogado, Luiz Guilherme
Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam que o dispositivo legal em foco tem dupla
finalidade, atuando como regra de instrução, dirigida às partes, e como regra de
julgamento, endereçada ao juiz. Como regra de instrução, “o ônus da prova visa
estimular as partes a bem desempenharem os seus encargos probatórios e adverti-los dos riscos
inerentes à ausência de prova de suas alegações”, servindo “para a boa formação do material
probatório da causa, condição para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio”. E
como regra de julgamento, “destina-se a iluminar o juiz que chega ao final do
procedimento sem se convencer sobre as alegações da causa”, funcionando como “indicativo
para o juiz livrar-se da dúvida e decidir o mérito da causa”, enfatizando que a “dúvida
deve ser suportada pela parte que tem ônus da prova”, de modo que “se a dúvida paira
sobre alegação de fato constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante, tendo o juiz de julgar
improcedente o seu pedido, ocorrendo o contrário em relação às demais alegações de fato”
(Código de Processo Civil interpretado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010. Página 335).
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, já sob a vigência do novo código, “não existe obrigação que corresponda ao
descumprimento do ônus”, explicando que “o não atendimento de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para obtenção do ganho da causa”, esclarecendo, ademais, que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025655-90.2019.8.26.0001 -Voto no 20.950
5
produção probatória, no termo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição da parte” e que
“o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não a
produza”. Adiante, os doutrinadores lecionam que “o juiz, na sentença, somente vai
socorrer-se das regras relativas aos ônus da prova se houver o non liquet quanto à prova, isto é,
se o fato não se encontrar provado”, uma vez que “estando provado o fato, pelo princípio da
aquisição processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre
quem a produziu”, enfatizando que “somente quando não houver a prova é que o juiz deve
perquirir quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu” (Comentários ao
Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
Página 994).
Aplicando essas lições doutrinárias ao caso concreto, forçoso
concluir que o Juízo a quo agiu certo ao julgar improcedente a demanda, uma vez
que o conjunto probatório efetivamente não confirma a versão dos fatos
apresentada na petição inicial.
Com efeito, conforme relatado a apelante sustentou que foi
surpreendida pela informação de que teve seu nome negativado pelo réu em
razão de débito no valor de R$ 859,23 (oitocentos e cinquenta e nove reais e
vinte e três centavos) referente a um “suposto” contrato de n. 126988716, cuja
origem desconheceria, afirmando apenas que “ao efetuar compras em uma das lojas da
empresa Ré, foi sugerido por uma atendente que fizesse um cartão de descontos, como se fosse
uma fidelidade”, porém que “não recebeu nenhum cartão, razão pela qual desconhece o
motivo do seu nome ter sido negativado”.
Todavia, os documentos que acompanharam a contestação
comprovam que a apelante assinou nada menos que três propostas de adesão à
cartões de crédito gerenciados pela requerida e por meio deles adquiriu diversos
bens, não tendo realizado os pagamentos devidos (fls. 76/134), fatos estes que
não são abalados pelas inócuas razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025655-90.2019.8.26.0001 -Voto no 20.950
6
Como especificado na sentença, de um lado, “a assinatura
lançada nas respectivas propostas de adesão são semelhantes àquela que consta de seu
documento pessoal e na procuração” e, de outro lado, “a ré teve a cautela de fotografar a
autora no ato da contratação dos cartões, comprovando que a solicitação foi realmente idônea e
inequívoca, tudo a afastar a hipótese de fraude de terceiros” (fls. 169).
Ainda, a despeito de quaisquer inconsistências que insista a
apelante existirem, na contestação ficou clara a origem e constituição do débito
impugnado: “a negativação no valor de R$ 859,23 se refere à soma das parcelas da compra
Kallan (R$ 37,49 + R$37,49 + R$31,49 + R$31,48 + R$31,49 + R$31,48), mais
parcelas da compra Torra (R$41,48 + R$41,47 + R$44,87 + R$44,87 + R$38,47 +
R$41,48), somados ao valor da fatura Eskala vencida em 15.02.2018 no valor de
R$405,67”.
Os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferidos em casos análogos, corroboram a sentença objurgada:
“AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de
indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão
à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos
morais
R. sentença de improcedência
Recurso do autor

Impossibilidade Autor que alega não possuir débito com o réu -
Comprovação que o autor firmou com o réu proposta de Abertura
de Conta com Termo de Adesão a Produtos e Serviços, incluindo o
cartão de crédito Faturas apresentadas nos autos, sem qualquer
indício de pagamento pelo autor - Ausência comprovação de
quitação da dívida, ônus que o autor não se desincumbiu -
Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor Inteligência do artigo 373, II do CPC/15 Débito
exigível - Licitude da negativação do nome do autor Réu que agiu
no exercício regular de direito Danos morais não configurados -
Hipótese de litigância de má-fé do autor caracterizada - Por força
da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários
impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015,
observadas as benesses da gratuidade da justiça - Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido.”
(Apelação
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025655-90.2019.8.26.0001 -Voto no 20.950
7
1003954-72.2019.8.26.0066, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Achile Alesina, j. em 22/11/2019).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegada inclusão indevida nos
cadastros de proteção ao crédito - Sentença de improcedência -
Recurso da autora - Demonstrada a origem da dívida

Comprovação da legitimidade do débito em discussão, sendo
regular a inscrição nos cadastros de inadimplentes - Caso concreto
em que o magistrado considerou que os documentos encartados
aos autos pelo requerido conferem credibilidade aos fatos narrados
na defesa, sendo possível afirmar que a relação jurídica firmada
entre as partes consubstancia-se na utilização, pelo autor, de
cartão de crédito emitido pelo requerido, de acordo com as faturas
referentes ao cartão de crédito de número 220- xxxx-xxxx-5042,
todas enviadas para o mesmo endereço constante da inicial - A tese
de desconhecimento do valor cobrado é inaceitável posto que
restaram demonstradas a contratação e a utilização do cartão de
crédito pela autora, inclusive com pagamentos anteriores -
Sentença de improcedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO
JULGADO Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os
elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno
do TJSP Aplicabilidade Sentença mantida -RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Apelação n. 1031613-77.2017.8.26.0405, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. em 19/11/2019).
Enfim, do conjunto probatório emerge a existência da relação
jurídica entre as partes, cujo inadimplemento deu ensejo à inscrição em
cadastros restritivos do nome da autora. Comprovada a relação jurídica pela
apelada, competia à apelante infirmar a validade dos aludidos documentos ou
comprovar que adimpliu as obrigações deles advindas, o que não fez, não
bastando a mera insistência na alegação de que, a despeito da contratação, nunca
teria recebido os cartões em sua residência.
No mais, como também bem se observou na origem, por
força do que dispõe a Súmula de n. 359 do C. Superior Tribunal de Justiça
(“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025655-90.2019.8.26.0001 -Voto no 20.950
8
notificação do devedor antes de proceder à inscrição”) eventual falta de
notificação prévia à inscrição da dívida no órgão restritivo de crédito não pode
ser imputada à credora.
Ante o desprovimento deste recurso, em respeito ao que
estabelece o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil necessária ainda a
majoração da verba honorária sucumbencial para o patamar de R$ 1.000,00 (mil
reais), observada a gratuidade.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)